Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Vistos e etc. Cumpra-se a parte final do despacho de ID 55387053 para que, na forma do artigo 200, parágrafo único, do RITJDFT, sejam os autos remetidos à Procuradoria do Justiça. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora